Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE. COMUNICAÇÃO AO BANCO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEMORA NA REMOÇÃO DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para a excluir o registro da dívida apontada contra a parte autora em seus sistemas e nos cadastros de proteção ao crédito (réplica - ID 128073608, página 4) no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária e para condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o banco aduz que foi a própria autora quem deu causa à inscrição junto aos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que pagou em duplicidade parcela referente a mês anterior, em vez de efetuar o pagamento da parcela do mês corrente. Acrescenta que eventuais restrições foram realizadas em virtude de a consumidora ter atrasado o pagamento de várias parcelas. Ao final, pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pretende a redução do quantum de indenização fixado pelo juízo à quo.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 131378969). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 133460039).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do sistema introduzido pelo Código do Consumidor.
IV. Discute-se no caso se há dano moral pela conduta da recorrente, a qual inseriu a consumidora nos cadastros de proteção ao crédito em razão da inadimplência de parcela do financiamento. Consta dos autos que a autora contratou um contrato de financiamento com o banco recorrente, a ser pago em 48 vezes de R$ 683,98. Na mesma ocasião, contratou o seguro prestamista, a fim de resguardá-la. A seguradora ficaria responsável por repassar o equivalente a três parcelas no caso de demissão sem justa causa da autora. Ocorrida a demissão em 2021, foi acionado o seguro, que pagou as prestações dos meses julho, agosto e setembro. Por equívoco, a autora pagou a parcela de julho, acreditando que o seguro teria quitado as parcelas de agosto, setembro e outubro. Assim, passou a pagar as parcelas de novembro em diante. Em razão da parcela de outubro ter ficado em aberto, seu nome foi negativado. Ao perceber o engano, contatou o recorrente por diversas vezes, contudo, a baixa somente ocorreu em 03/12/2021, conforme ID 38206670 - Pág. 1, ID 38206680 - Pág. 3 e ID 38206687 - Pág. 1.
V. Embora a situação tenha sido causada pela autora, foi devidamente comprovado nos autos o pagamento em duplicidade e a comunicação da consumidora ao banco, que solicitou o rearranjo dos pagamentos por diversas vezes. Igualmente comprovado que o banco se manteve inerte por quase dois meses quanto à remoção da autora dos cadastros de inadimplentes. Portanto, está demonstrada a falha no serviço prestado pela recorrente, bem como o dano gerado à autora.
VI. Em relação ao valor arbitrado para compensação por danos morais, R$ 2.000,00, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada pelo juízo a quo, uma vez que guardou correspondência com as circunstâncias do caso, com o gravame sofrido e a capacidade econômica das partes, sem importar enriquecimento ilícito. Nesse aspecto, vale ressaltar que as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação sob exame.
VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.